Tribunal: TJDFT
Processo: 0733705-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733705-39.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ELISETE TEIXEIRA RODRIGUES em face da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP: “Cuida-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por Elisete Teixeira Rodrigues em desfavor de Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, objetivando a persecução de valores indenizatórios decorrentes da Ação de Desapropriação Indireta de no 46026-37.2003.8.07.0016, de imóvel de sua propriedade sob a Matrícula 42.569 perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conclui pedindo a concessão da gratuidade da justiça; a intimação da executada para o pagamento da quantia de R$ 12.615,13 (doze mil, seiscentos e quinze reais e treze centavos); a procedência dos pedidos inicias. Atribuiu à causa o valor de R$ 12.615,13 (doze mil, seiscentos e quinze reais e treze centavos), em 25/08/2023. A deflagração ocorreu pela decisão de id 170092855. A empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda apresentou a impugnação de id 172557282, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de ter adquirido, por meio de escritura pública, os direitos pleiteados pelo exequente. Pede a extinção do processo com a condenação do exequente nas despesas processuais com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. A Novacap, no id 172740636, veio aos autos e informou sua representação pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, de acordo com a Portaria de no 301/2023 e no id 173574229 apresentou sua impugnação. Defende, na impugnação, sejam aplicados à executada os benefícios concedidos à Fazenda Pública relativamente ao pagamento por meio de precatórios, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na APDF 949; alega excesso de execução, indicando como valor do débito a quantia de R$ 8.115,06 (oito mil, cento e quinze reais e seis centavos). Finaliza requerendo o acolhimento da impugnação com a condenação da exequente nos ônus sucumbenciais. Edital expedido conforme id 173872218. A Curadoria Especial dos Ausentes apresentou impugnação por negativa geral, conforme id 184305579. O Ministério Público oficiou pela não intervenção, id 186501324. A exequente, em réplica de id 188390437, defende a ilegitimidade da empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, já que a indenização relativa a essa demanda não foi objeto de alienação, razão porque pede a condenação da empresa por litigância de má-fé. No id 189667071 foi certificada a ausência de trânsito em julgado da ADPF 949. Quanto a impugnação da Novacap, a exequente trouxe a peça de id 189774719, onde rechaça os pedidos de aplicação do rito dos precatórios e a alegação de excesso na execução, pugnando pela rejeição da impugnação. Pede seja o valor da execução fixado em R$ 12.615,13 (doze mil, seiscentos e quinze reais e treze centavos). E no id 189968351 ratificou o pedido de rejeição da impugnação. A Novacap apresentou a petição de id 191820948 e insistiu na aplicação da tese estabelecida na ADPF 949 relativamente ao rito dos precatórios. Em decisão de id 192367729 ficou consignado que o pagamento de eventual indenização obedecerá os critérios estabelecidos na ADPF 949, ou seja, rito dos precatórios. A exequente opôs embargos de declaração de id 193160229 ao argumento de não ter sido analisada a questão relacionada ao tema 865. A Novacap apresentou as contrarrazões de id 200713391, pugnando pela rejeição dos embargos. É o suficiente a relatar. Decido. Da impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda Não merece acolhimento a impugnação feita pela empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Como se observa na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no dia 28/03/2017, e firmada pela exequente, Elisete Teixeira Rodrigues e NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, perante o 1o Ofício de Notas e Protesto - Cartório JK, a transação relativa a fração ideal do imóvel registrado na Matrícula no 42.569, perante o 5o CRI/DF, ressalvou em sua cláusula quarta o direito ou indenização advindo de eventual procedência nos autos de no 2004.01.1.011147-8 (Pje de no 0040699-77.2004.8.07.0016), tendo a impugnante declarado ciência do processo de desapropriação e renunciado em favor da alienante eventuais direitos creditícios dele decorrentes. Transcrevo para tanto as cláusulas primeira e quarta da referida escritura. “CLÁUSULA PRIMEIRA – E, pelo Outorgante Vendedor me foi dito que a justo título e boa fé, é senhora e legítima possuidora, em mansa e pacífica posse, libre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, arresto, sequestro, foro ou pensão, inclusive de hipotecas, mesmo legais, exceto os gravames constantes da Av. 5/42.569 (termo de ajustamento de conduta) e Ação de Execução, prenotada sob o no 101.650 em 13/01/2015 e ainda, outros eventuais títulos prenotados e/ou não levados a registro/averbação, das frações ideais de 0,0760% e 0,0650% sobre 70% (setenta por cento), da área remanescente do imóvel constituído pelo LOTE URBANO QUINHÃO 23 (vinte e três), situado na Região Administrativa de Santa Maria – Distrito Federal, com total de 704,5247 ha. (setecentos e quatro hectares, cinquenta e dois ares e quarenta e sete centiares) com as demais características e confrontações constantes na matrícula 42.569 do Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na modalidade ad corpus, nos termos do art. 500 parágrafo terceiro do CCB, bem como todos os direitos decorrentes dos processos de indenização e desapropriação existentes sobre o imóvel, incluindo a diretriz urbanística elaborada por GDR/SUPLAN-DIPLI-GETER- processo No 390.000.750/2013 de novembro de 2013, conforme a Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda adiante mencionada. Que, referido imóvel foi havido pelo Outorgante Vendedor da seguinte forma: conforme formal de partilha emitido aos 30/11/2012, devidamente registrado sob o no R-1/251 e R-1/334/42.569, e do mencionado registro imobiliário, extraído dos autos do processo de inventário no 594/1998, da Vara de Família, Órfãos, Sucessões, Infância e Juventude e 1o Cível da Comarca de Cidade Ocidental, GO, julgado por sentença datada de 05/09/2005 e transitada em julgado em 11/01/2007, dos bens deixados em razão do falecimento de Anastácio Pereira Braga, Alexandre Pereira Braga, Agostinho Pereira Braga, João Pereira Braga.” “CLÁUSULA QUARTA - DA CIÊNCIA DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO E DA RENÚNCIA DA OUTORGADA COMPRADORA À EVENTUAIS INDENIZAÇÕES EM FAVOR DO OUTORGANTE VENDEDOR - A Compradora, por seu representante legal, declara-se ciente da tramitação do processo no 2004.01.1.011147-8 (ação de desapropriação), movido por Alice Ferreira Ribeiro e outros em desfavor da TERRACAP e, desde já, no que se refere à fração ora adquirida, renuncia em favor do(s) Vendedor(es) todo e qualquer direito ou indenização que possa advir da eventual procedência da demanda acima descrita, preservando, assim, independente da transmissão da propriedade operada por força desta, eventuais direitos creditícios do(s) Vendedor(es), havidos em razão de futuro êxito no referido processo.” Logo, não há quaisquer dúvidas de que a transação ressalvou eventuais direitos ou indenizações decorrentes de futuro êxito na demanda de desapropriação. Portanto, como o contrato faz lei entre as partes seu conteúdo há que ser preservado, até porque é livre o direito de contratar e os contraentes devem observar os princípios de probidade e da boa-fé, conforme inteligência contida nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Desta forma, rejeito a impugnação apresentada por NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (id 172557282), e mantenho a exequente no polo ativo dessa demanda conforme indicado. Relativamente ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, dada a clareza no conteúdo da escritura pública de compra e venda relacionada no id 172557284, tenho como preenchidos os requisitos autorizadores estabelecidos no art. 80 do Código de Processo Civil e, portanto, condeno por litigância de má-fé a empresa NRB Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e, por consequência, a teor do contido no art. 81 do mesmo Diploma Legal, fixo multa em favor da parte exequente no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento), sobre o valor dado à causa. (...)” A Agravante sustenta (i) que a cláusula primeira e quarta da escritura de compra e venda”; (ii) que, “Contudo, a cláusula primeira citada na decisão recorrida tem redação totalmente diferente da constante na escritura de compra e venda anexada aos autos no Id no 172557284”; (iii) que “a cláusula mencionada na decisão recorrida cita duas frações ideais (R-1/215 e R-1/334), enquanto os presentes autos versam sobre uma fração ideal, a R-681”; (iv) que “As frações ideais citadas na decisão recorrida pertencem a Evandro de Sousa e Silva e Maria Juracina Lisboa da Costa”, ao passo que “a fração ideal do processo de origem pertence à Agravada Elisete Teixeira Rodrigues”; (v) que “adquiriu da Agravada a sua fração ideal e respectivos direitos, entre eles os decorrentes de todo e qualquer processo de indenização, conforme escritura de compra e venda de Id no 172557284”; (vi) que, “de acordo com as cláusulas segunda e sexta do referido instrumento, a Agravada transmitiu à Agravante todos os direitos oriundos de qualquer processo indenizatório que possuía sobre o imóvel”; (vii) que “A Agravada ressalvou apenas os direitos indenizatórios da ação movida em face da TERRACAP, conforme cláusula quarta da escritura”; (viii) que, “ao mencionar a cláusula quarta da escritura de compra e venda, o nobre juiz a quo confunde TERRACAP com NOVACAP”; (ix) que “faz jus a indenização postulada no cumprimento de sentença, devendo a Agravada ser excluída do polo ativo da demanda (art. 17 e 18 do CPC)”; (x) que “não deduziu pretensão contra fato incontroverso nos autos, já que a escritura de compra e venda é clara sobre a transferência dos direitos indenizatórios a seu favor, conforme cláusulas segunda e sexta da escritura”; e (xi) que “o recebimento do crédito pela Agravada, dificilmente a Agravante conseguirá a restituição do valor, o que demonstra o risco de grave prejuízo material”. Conclui pela “NULIDADE DA DECISÃO - DA CLÁUSULA PRIMEIRA DA ESCRITURA COM REDAÇÃO TOTALMENTE DIVERGENTE DO CONSTANTE NA DECISÃO RECORRIDA”; pela “NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – DO ART. 489, § 1o, DO CPC” e pela “INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para excluir “a Agravada do polo ativo” ou, subsidiariamente, “a exclusão da condenação em multa por litigância de má-fé ou a sua redução ao patamar mínimo”. Preparo recolhido (ID 62874542). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque foi proferida a seguinte decisão nos autos de origem: “Id 169903423. Defiro à parte exequente a gratuidade. Esclareço desde logo que a demanda está sendo conduzida, desde o módulo cognitivo, como ação coletiva, e prosseguirá conforme esta técnica, posto que o elevadíssimo número de interessados qualifica o direito como individual homogêneo. Portanto, qualquer levantamento de valores condiciona-se, inafastavelmente, à solução de todas as questões porventura surgidas ao longo dos diversos procedimentos executivos, bem como à elaboração prévia de quadro de credores, o qual deverá considerar inclusive eventuais preferências legais. Recomendável, portanto, que as partes cooperem com a tramitação dos feitos, de modo racional. Intime-se a parte executada, bem como os demais autores na demanda originária, por publicação, para impugnação em quinze dias. Expeça-se edital para citação de eventuais interessados, para ciência da lide e impugnação, no prazo de quinze dias. Prazo de conhecimento do edital: trinta dias. Anote-se prioridade em razão da autora ser idosa.” Pelo teor da referida decisão não é possível concluir pelo levantamento de qualquer quantia pela Agravada até o julgamento do presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator